Tribunal: TJPA
Processo: 0000558-82.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000558-82.2017.8.14.0301

APELANTE: CIRCULO ENGENHARIA LTDA, ENGETOWER ENGENHARIA LTDA

APELADO: CARLA MAGNA AMARAL DE MESQUITA, ANDREI CRISTIAN SOUZA MAUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES AFASTADOS. ASTREINTES INAPLICÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ENGTOWER ENGENHARIA LTDA e CÍRCULO ENGENHARIA LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta por ANDREI CRISTIAN SOUZA MAUÉS e CARLA MAGNA AMARAL DE MESQUITA. A sentença reconheceu o inadimplemento das rés e, em consequência, decretou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, declarou a abusividade da cláusula de prorrogação contratual superior a 180 dias, condenou à devolução integral dos valores pagos (R$ 26.831,65), ao pagamento de lucros cessantes (R$ 884,00 mensais entre dez/2013 e jan/2017) e à indenização por danos morais (R$ 5.000,00), além de revogar as astreintes anteriormente fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual por parte das construtoras; (ii) estabelecer se é abusiva a cláusula contratual que estipula tolerância de 360 dias para entrega do imóvel; (iii) determinar a validade da condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais; (iv) verificar a possibilidade de aplicação de astreintes em obrigação de pagar quantia certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual de prorrogação de 360 dias para entrega do imóvel revela-se abusiva, excedendo o limite de 180 dias considerado razoável pela jurisprudência do STJ, conforme decidido no REsp 1.582.318/RJ.

Verificado o inadimplemento contratual, com atraso superior ao prazo de tolerância e ausência de justificativas válidas, configura-se o direito à rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ.

A tentativa das rés de imputar inadimplemento aos autores não encontra respaldo nos autos, inexistindo prova de mora ou descumprimento contratual pelos promitentes compradores.

A cláusula que condiciona a entrega do imóvel à assinatura de financiamento revela-se abusiva, por transferir exclusivamente ao consumidor ônus decorrente de evento alheio à sua vontade.

A condenação ao pagamento de lucros cessantes deve ser afastada, uma vez que, na hipótese de resolução do contrato, não se presume a perda de renda, exigindo-se prova concreta de prejuízo, o que não foi produzido, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1881482/SP).

A indenização por danos morais é devida diante do atraso injustificado e da frustração relevante do contrato, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano. O valor fixado (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As astreintes fixadas para obrigação de pagar quantia certa são incabíveis, consoante entendimento consolidado do STJ e do TJPA, razão pela qual é acertada a revogação da multa cominatória.

A menção à ausência de contestação pelas rés, feita na sentença, trata-se de erro material isolado, sem reflexo no mérito, pois ambas apresentaram defesa regular e participaram da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a cláusula contratual que estabelece tolerância superior a 180 dias para entrega de imóvel em contrato de promessa de compra e venda, salvo ocorrência de caso fortuito ou força maior comprovado.

O inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel autoriza a rescisão contratual e impõe ao promitente vendedor a restituição integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ.

Optando o consumidor pela resolução do contrato, os lucros cessantes não se presumem e dependem de prova concreta do prejuízo efetivamente sofrido.

É cabível a indenização por danos morais quando o inadimplemento contratual gera frustração relevante e prolongada ao consumidor.

Não se aplica multa cominatória (astreintes) a obrigações de pagar quantia certa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 182 e 475; CPC/2015, arts. 344 e 489, § 1º; CDC, art. 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.582.318/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgInt no REsp 1881482/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.02.2024; STJ, REsp 1747877/GO, Primeira Turma, j. 20.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 08476439420188140301, Rel. Des. José Torquato Alencar, j. 23.09.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA e CÍRCULO ENGENHARIA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência”, ajuizada por
ANDREI CRISTIAN SOUZA MAUÉS e CARLA MAGNA AMARAL DE MESQUITA
.

A sentença recorrida julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores
, reconhecendo a ocorrência de inadimplemento contratual por parte das rés e, em consequência:
(i) decretou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda;
(ii) declarou a abusividade da cláusula de prorrogação de 360 dias, limitando-a a 180 dias;
(iii) condenou as rés, solidariamente, à devolução integral dos valores pagos (R$ 26.831,65);
(iv) fixou o pagamento de lucros cessantes (R$ 884,00 mensais entre dez/2013 e jan/2017);
(v) condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

As apelantes alegam, em síntese:
(i) a inexistência de inadimplemento contratual, porquanto o prazo de tolerância estaria contratualmente pactuado;
(ii) a inexistência de danos materiais ou morais a justificar qualquer indenização;
(iii) a improcedência do reconhecimento de abusividade da cláusula 28ª;
(iv) o descabimento da devolução integral de valores em caso de rescisão contratual, mesmo que por culpa do fornecedor.

Postulam a reforma da sentença e a total improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas pelos autores, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Não houve manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Preliminar de nulidade: ausência de fundamentação

A alegação de nulidade da sentença por ausência ou deficiência de fundamentação demanda análise sob o enfoque do art. 93, IX, da Constituição Federal e, principalmente, do art. 489 do Código de Processo Civil, que estabelece os requisitos mínimos para que a sentença seja considerada fundamentada em termos jurídicos.

Art. 489, § 1º, do CPC/2015:
"Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I – se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II – emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III – invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV – não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V – se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI – deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento."

A sentença ora recorrida, lavrada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, enfrentou pormenorizadamente todos os pedidos formulados pelas partes, analisando:

A validade e efeitos da cláusula 28ª do contrato, especialmente quanto à abusividade de prorrogação superior a 180 dias, com ampla fundamentação em doutrina e jurisprudência do STJ (REsp 1.582.318/RJ);

O inadimplemento contratual das construtoras, com base no cronograma contratual e ausência de entrega do imóvel até o prazo final de tolerância;

A aplicação da Súmula 543 do STJ para justificar a devolução integral das parcelas pagas;

A fixação de lucros cessantes com base em presunção de prejuízo, amparada em precedentes do STJ;

O deferimento de danos morais com amparo em jurisprudência consolidada, inclusive com transcrição de trecho do REsp 1.662.322/RJ;

A análise e revogação das astreintes com base em entendimento específico do TJPA;

A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da Círculo Engenharia com expressa menção à participação na fase inicial do empreendimento e aplicação do art. 25, §1º do CDC;

E, por fim, o reconhecimento da incompetência para julgamento da reconvenção, com remissão expressa à Súmula 150 do STJ.

Diante da análise do conteúdo da sentença, verifica-se que não se configura ausência de fundamentação. Ao contrário, a decisão:

Enfrenta todos os pedidos e argumentos das partes;

Apresenta motivação clara, lógica e adequada à complexidade da causa;

Fundamenta-se na legislação vigente e em jurisprudência atualizada, inclusive do STJ;

Demonstra coerência interna entre os fundamentos e o dispositivo;

Respeita o dever constitucional de motivação, conforme previsto no art. 93, IX, da CF/1988.

Assim, afasto a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto a decisão recorrida atende aos requisitos legais do art. 489, § 1º do CPC, sendo clara, analítica e bem fundamentada, não havendo qualquer prejuízo às partes quanto ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Mérito

A controvérsia gira em torno da validade da cláusula de prorrogação de entrega do imóvel e da configuração ou não do inadimplemento contratual, com as consequências reparatórias cabíveis em favor dos promitentes compradores.

3.1. Da responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel

É incontroverso que os autores firmaram, em 12/06/2011, contrato de promessa de compra e venda com as rés, referente à unidade 705, Torre 1, do empreendimento
Garden Ville Residencial
, com previsão contratual de entrega da obra em junho de 2013, admitida cláusula de prorrogação de 360 dias.

Contudo, conforme reconhecido pelo juízo de origem, a prorrogação contratual superior a 180 dias mostra-se
abusiva
, desbordando dos parâmetros jurisprudenciais do STJ, conforme decidido no REsp 1.582.318/RJ, segundo o qual o prazo razoável de prorrogação por tolerância não pode ultrapassar
180 dias
, salvo nos casos de fortuito ou força maior, devidamente justificados — o que não se verificou nos autos.

O prazo final de entrega do imóvel, assim, expirou em dezembro de 2013, sem que as rés tenham efetivado a entrega do bem. Resta caracterizado o inadimplemento contratual, fundamento bastante para a rescisão contratual, com restituição integral dos valores pagos, conforme estabelece a
Súmula 543 do STJ
:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.”

Veja-se que a cláusula de tolerância de 180 dias já constitui uma salvaguarda contratual para eventualidades inerentes à construção civil. Assim, ultrapassado esse período sem justificativa plausível, a construtora incorre em mora
(
REsp 1599511/SP -
"É válida a cláusula contratual que estipula prazo de tolerância para entrega do imóvel, desde que limitada a 180 dias corridos.").

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a culpa exclusiva da construtora pelo atraso, devendo responder pelos prejuízos dele decorrentes.

Mantém-se, pois, a decretação da rescisão contratual, a declaração de abusividade da cláusula de prorrogação, e a condenação à restituição integral do valor de R$ 26.831,65, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de 1% ao mês.

Nesse ponto, abro parêntese para tratar da alegação de inadimplência pelos autores.

A parte ré, ora apelante, sustenta em sua apelação que os autores não firmaram contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, o que, segundo seu entendimento, inviabilizaria a entrega do imóvel, isentando-a das obrigações assumidas. Argumenta, ainda, que tal conduta dos compradores implicaria inadimplemento contratual, afastando qualquer pretensão de lucros cessantes ou danos morais.

Contudo, a decisão proferida pelo Juízo a quo é explícita ao consignar que "restou demonstrado nos autos que os apelados investiram valores para adquirir o imóvel, e todas as obrigações foram adimplidas pontualmente".

Este trecho indica que a parte autora comprovou, de maneira efetiva, ter cumprido com todas as obrigações que lhe competiam no contrato de promessa de compra e venda. Tal conclusão não foi infirmada pela prova em sentido contrário, tampouco demonstrou a ré o inadimplemento dos autores por meios idôneos.

Restou demonstrado que os compradores adimpliram regularmente as obrigações até o momento previsto contratualmente para ingressarem com a parte financiada. Não há nos autos prova de mora ou inadimplemento imputável aos autores.

Ainda que o contrato previsse o início do prazo de entrega somente após a assinatura do financiamento, o Juízo reconheceu a abusividade da cláusula 28ª, que condicionava tal prazo à obtenção de crédito bancário — evento este alheio à esfera de controle dos compradores e exclusivamente dependente da construtora. Assim, a cláusula foi desconsiderada por afrontar os princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.

Não consta dos autos qualquer prova de inadimplência
efetiva e voluntária
por parte da autora, como notificação formal de mora, protesto de títulos, negativações ou mesmo relatório de pagamentos vencidos. A tentativa da ré de transferir a responsabilidade do inadimplemento a um suposto comportamento omissivo da autora não se sustenta juridicamente, sobretudo diante do contexto fático e da jurisprudência protetiva do consumidor.

Veja-se que após pagarem todas as parcelas que lhe competiam até a fase de financiamento (entrega das chaves), as rés não cumpriram com o prazo do contrato, razão pela qual os autores deixaram de pagar a taxa de evolução da obra, motivo pelo qual as rés os incluíram em serviços de restrição ao crédito.

Assim,
não se configura a hipótese de inadimplemento recíproco
, tampouco a retenção de valores pelas rés sob esse fundamento, sendo correta a conclusão da sentença ao reconhecer a responsabilidade exclusiva das construtoras pelo descumprimento contratual.

3.2. Dos lucros cessantes

A sentença fixou os lucros cessantes de R$ 884,00 (oitocentos e oitenta e quatro reais) mensais no período de dezembro/2013 até a data do pedido de rescisão contratual – 10/01/2017, respeitando-se o parâmetro utilizado reiteradamente pelos Tribunais, ou seja, de 0,5% a 1% sobre o valor atualizado do imóvel.

Aqui, porém, assiste razão
parcial às apelantes
.

No presente feito, a parte autora optou pela resolução do contrato de promessa de compra e venda, cumulando o pedido com a condenação das rés ao pagamento de
indenização por lucros cessantes
, sob o argumento de que o imóvel deixou de ser utilizado para moradia ou geração de renda em razão do inadimplemento contratual.

A sentença de origem
acolheu a pretensão cumulativa
, fixando indenização mensal com base na presunção de que a autora teria usufruído economicamente do imóvel caso este tivesse sido entregue dentro do prazo.

Todavia, a jurisprudência recente do
Superior Tribunal de Justiça
traça distinções relevantes entre os
interesses contratuais positivo e negativo
, as quais devem ser observadas para aferição da compatibilidade da cumulação postulada:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONSTRUTORA. SÚMULA 543 DO STJ. ARTIGOS 475 C/C 182, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INTERESSE CONTRATUAL POSITIVO E NEGATIVO DO CONTRATO. DIFERENÇAS. EFEITO RESOLUTÓRIO ABARCA O INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. LUCROS CESSANTES NÃO PRESUMIDOS. 1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com perdas e danos em razão do atraso indevido na entrega do imóvel pela construtora. 2. De acordo com a regra do art. 475 do Código Civil, se o credor opta por pleitear o cumprimento da obrigação, terá direito também ao ressarcimento de todos os prejuízos sofridos (danos emergentes e lucros cessantes), sendo colocado na mesma situação em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido voluntariamente e no modo/tempo/lugar devido (interesse contratual positivo ou interesse de cumprimento). Neste caso, os lucros cessantes são presumidos, porque o comprador ficou privado do uso e fruição do imóvel, para moradia própria ou obtenção de renda durante o período de atraso. 3. Diversamente, se o credor, com base no mesmo dispositivo legal, opta pela resolução do contrato de compra e venda, só poderá pedir de forma cumulada a indenização relacionada aos danos que sofreu pela alteração da sua posição contratual, sendo ressarcido na importância necessária para colocá-lo na mesma situação em que estaria se o contrato não tivesse sido celebrado (interesse contratual negativo). Nesta hipótese, decretada a resolução do contrato, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior (arts. 475 c/c 182, ambos do Código Civil) implica a restituição da quantia paga devidamente corrigida e acrescida dos juros legais (Súmula 543 do STJ), abarcando também o interesse contratual negativo, o qual deve ser comprovado. 4. No caso em exame, como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o bem em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com o postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel. Assim, os lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos, devendo ser cabalmente alegados e demonstrados. 5. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no REsp: 1881482 SP 2020/0155953-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Ao optar pela resolução do contrato, portanto, o credor renuncia ao chamado interesse contratual positivo (ou seja, à expectativa de cumprimento do contrato), e passa a ter direito apenas à recomposição do interesse contratual negativo.

Neste contexto, o artigo 475 do Código Civil, em combinação com o art. 182 do mesmo diploma, impõe que o efeito da resolução é o
retorno das partes ao estado anterior
, com restituição das prestações pagas. Apenas é cabível a indenização suplementar se comprovado o
prejuízo efetivo
, derivado da frustração da expectativa legítima de contratação, ou seja, do
interesse contratual negativo
.

Portanto, quando o consumidor escolhe a resolução do contrato, e não o seu cumprimento forçado, não há como presumir a perda de renda que teria sido auferida com o uso do imóvel, uma vez que o bem sequer ingressou em seu patrimônio. Logo, a jurisprudência do STJ repele a presunção automática dos lucros cessantes nesse cenário, exigindo prova concreta e cabal dos prejuízos, o que não se verifica no presente caso.

Com efeito, ainda que reconhecido o inadimplemento contratual das rés e a legitimidade da pretensão resolutiva, não foi produzida qualquer prova objetiva de que o imóvel seria locado por valor específico ou de que os autores perderam renda efetiva por sua não entrega.

Diante disso, a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em mera presunção deve ser reformada, por se mostrar incompatível com a via resolutiva eleita pelos autores e pela ausência de prova inequívoca do alegado prejuízo material.

3.3. Dos danos morais

No tocante aos danos morais, igualmente deve ser mantida a condenação. Embora o inadimplemento contratual não configure, por si só, lesão extrapatrimonial, a jurisprudência admite sua configuração nas hipóteses em que a frustração do contrato ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, como ocorreu no caso concreto — atraso significativo, ausência de justificativas plausíveis e descumprimento reiterado de cláusulas contratuais.

A indenização arbitrada no valor de
R$ 5.000,00
revela-se compatível com a extensão do dano e observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função inibitória da reparação civil.

3.4. Da multa

Por fim, a revogação das astreintes fixadas na tutela provisória de urgência mostra-se correta, diante da consolidação jurisprudencial de que
não se aplicam multas cominatórias para obrigações de pagar quantia certa
, conforme precedentes do TJPA.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DEVEDOR. ART. 461 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO ÂMBITO DAS OBRIGAÇÕES DE PAGAR QUANTIA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. 1. Tira-se dos autos que o Estado de Goiás foi condenado às obrigações de implantar novo padrão remuneratório em favor de servidora aposentada (obrigação de fazer) e de pagar diferenças pretéritas daí resultantes (obrigação de pagar quantia). 2. Durante a execução do julgado, cumprida a obrigação de fazer, sobreveio a fixação de astreintes (art. 461 do CPC/1973), relativamente à alegada demora no pagamento das diferenças, gerando, pela parte credora, a posterior execução dos valores concernentes à multa diária. 3. Como referido, o emprego da técnica coercitiva da imposição das astreintes ocorreu no âmbito de obrigação de pagar quantia, ou seja, na mão contrária da jurisprudência consolidada neste STJ, no sentido de que a fixação da multa diária só tem espaço no plano das obrigações de fazer e não fazer, sendo vedada sua utilização no campo das obrigações de pagar. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.441 .336/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019; AgInt no AREsp n. 1.117.488/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 16/3/2018; AgRg no AREsp n . 401.426/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016. 4. Recurso especial do Estado conhecido e provido, em ordem a se cancelar a fixação das astreintes.

(STJ - REsp: 1747877 GO 2018/0129769-7, Data de Julgamento: 20/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FIXAÇÃO ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INCONTESTE. LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. VALOR FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, EM TERMOS ACORDADOS PELA PARTES. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL (R$ 20 .000,00). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO DOS AUTORES E DADO PROVIMENTO PARCIAL AO DAS RÉS.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08476439420188140301 22387958, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

3.5. Da rescisão contratual e devolução de valores

Cumpre ainda esclarecer, quanto ao fundamento constante da sentença de origem, que faz menção ao “não contestada a ação” como base para presumir a veracidade das alegações iniciais, que
não houve, nos autos, a incidência da revelia
.

Conforme se verifica do andamento processual, ambas as rés foram regularmente citadas e apresentaram contestação tempestiva — a ENGTOWER ENGENHARIA LTDA às fls. 182/203, com reconvenção, e a CÍRCULO ENGENHARIA LTDA às fls. 144/163. A instrução processual também foi regularmente realizada, com produção de provas, audiências e apresentação de alegações finais por todas as partes.

Dessa forma, afasta-se a aplicação do art. 344 do CPC/2015, por não configurada a ausência de contestação.

O trecho da sentença que cogita efeitos da revelia consubstancia-se, portanto, em equívoco material isolado, que não compromete a motivação substancial do julgado, a qual se desenvolve com base em elementos de prova constantes dos autos.

4. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso, para excluir da condenação o pagamento de
lucros cessantes
, mantendo-se, no mais, a sentença proferida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2025